Tribunal: TJPA
Processo: 0803265-91.2022.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803265-91.2022.8.14.0049

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LENISE CORREA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL.
EM 31/10/2010 FOI EDITADA A MEDIDA PROVISÓRIA 517 QUE, POSTERIORMENTE, FOI CONVERTIDA NA LEI 12.431/2011 QUE ALTEROU O DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI 10.260/2001 PASSANDO A PREVER A POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS NOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. PORTANTO, COM A EDIÇÃO DA LEI 12.431/2011, A LEGISLAÇÃO PASSOU A PREVER EXPRESSAMENTE A POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS NESTE TIPO DE CONTRATO. TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO EM TELA FORA FIRMADO EM 2016, E, PORTANTO, É POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 12.431/2011, RESTA CABÍVEL A CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS, NÃO HAVENDO ILEGALIDADE NA PREVISÃO, DE FATO. CONFORME BEM ENTENDEU A SENTENÇA VERGASTADA, A SUA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA QUE PREVÊ JUROS DE 6,5 (SEIS E MEIO POR CENTO) AO ANO DEVE SER DECLARADA ABUSIVA, POSTO QUE EM CONFRONTO COM A RESOLUÇÃO Nº 3.842, DO BACEN/CMN. QUANDO SE TRATAR DE PREVISÃO CONTRATUAL EM DESACORDO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS, SENDO HIPÓTESE CLARA DE QUE TAL PRINCÍPIO SEJA MITIGADO A FIM DE QUE O PACTO POSSA SER REVISADO, EXATAMENTE DA FORMA COMO PROCEDEU O JUÍZO DE PISO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. A SENTENÇA JÁ OS ARBITROU EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, ISTO É, NO MÍNIMO PERCENTUAL POSSÍVEL, NÃO HAVENDO, POR ÓBVIO, O QUE SE FALAR EM MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0803265-91.2022.8.14.0049

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA
E OUTRO

APELADO:
LENISE CORREA DA SILVA

ADVOGADO:
LEONAN CORREA DA SILVA
E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
proposta em face de

BANCO DO BRASIL SA
.

Em sua peça vestibular alegou a parte Autora que a Requerida celebrou com a Requerente, na data de 26/02/2016, o contrato nº. 258.003.324, relativamente ao Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (FIES). Referido contrato visou obter recurso, por empréstimo, para honrar as parcelas mensais junto à Universidade da Amazônia – UNAMA.

Ocorreu que concluído o curso e operado o prazo de carência previsto em Lei, a Requerente iniciou o pagamento do empréstimo, onde, a princípio e de acordo com os cálculos do referido contrato, deveria pagar o valor de R$ 882,29 (oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos), entretanto fora surpreendida ao tomar conhecimento do novo valor cobrado pelo Requerido, R$ 1.031,81 (mil e trinta e um reais e oitenta e um centavos), o que motivou a propositura da presente ação.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao prolatar sentença o Magistrado entendeu pela procedência em parte da ação, tendo declarado a revisão da cláusula que estabelece juros remuneratórios anuais superiores a 3,4%, com a consequente revisão do contrato nº 258.003.324 neste ponto em específico e mantendo o pacto nos seus demais termos.

O Requerido interpôs recurso de Apelação alegando que as cláusulas contratuais foram firmadas na forma contratada em total consonância com a legislação que rege a matéria, sempre amparadas na Constituição Federal, enquanto as alegações da parte autora não passam de mera alegação sem qualquer prova da sua validade, motivo pelo qual qualquer alegação de abusividade deveria ser afastada.

Requereu, ainda, a minoração do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0803265-91.2022.8.14.0049

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA
E OUTRO

APELADO:
LENISE CORREA DA SILVA

ADVOGADO:
LEONAN CORREA DA SILVA
E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
proposta em face de

BANCO DO BRASIL SA
.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, tendo modificado o pacto apenas quanto aos juros remuneratórios.

É sabido que em 31/10/2010 foi editada a Medida Provisória 517 que, posteriormente, foi convertida na Lei 12.431/2011 que alterou o disposto no artigo 5º da Lei 10.260/2001 passando a prever a possibilidade de capitalização mensal dos juros nos contratos de financiamento estudantil.

Nesse sentido, transcreve-se parte do artigo 5º da Lei 10.260/2001 com redação dada pela Lei 12.431/2011:

Art. 5
º

Os financiamentos concedidos com recursos do Fies até o segundo semestre de 2017 e os seus aditamentos observarão o seguinte:
(Redação dada pela Lei nº 13.530, de 2017)
I – prazo: não poderá ser superior à duração regular do curso, abrangendo todo o período em que o Fies custear os encargos educacionais a que se refere o art. 4
o
desta Lei, inclusive o período de suspensão temporária, ressalvado o disposto no § 3
o
deste artigo;
(Redação dada pela Lei nº 11.552, de 2007).
II -
juros, capitalizados mensalmente, a serem estipulados pelo CMN
;
(Redação dada pela Lei nº 12.431, de 2011).

Portanto, com a edição da Lei 12.431/2011, a legislação passou a prever expressamente a possibilidade de capitalização dos juros neste tipo de contrato.

No que tange ao tema, oportuno colacionar aresto do Superior Tribunal de Justiça que segue:

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). APLICAÇÃO RETROATIVA DE JUROS FIXADOS PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL POSTERIORMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. §10, ART. 5º DA LEI Nº 10.260/2001. VEDAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 211/STJ. CUMULAÇÃO DA PENA CONVENCIONAL COM MULTA MORATÓRIA. MATÉRIA CONTRATUAL QUE ATRAI A APLICAÇÃO DA SÚMULA 5/STJ.

1. Sobre os juros aplicáveis nos contratos de financiamento estudantil, o Acórdão recorrido foi bem ao afirmar que estaria vedada a capitalização de juros sobre juros até 31/12/2010, por ausência de previsão legal, o que somente veio a ocorrer com a publicação da Medida Provisória 517, de 31/12/2010, convertida na Lei 12.431/2011, que alterou o art. 5º da Lei 10.260/2001.
2. A matéria da possibilidade ou não da aplicação retroativa do percentual de 3,4% a título de juros, fixados posteriormente ao contrato pelo Conselho Monetário Nacional por meio da Resolução CMN 3.842/2010, não foi apreciada expressamente pelo Acórdão de origem, não obstante a posterior interposição de Embargos de Declaração, atraindo a aplicação da Súmula 211/STJ.
3. Ademais, o Acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ de que "o art. 5º, II e § 10, da Lei 10.260/2001, com a redação dada pela Lei 12.202/2010, não estabelece que nova taxa de juros que venha a ser reduzida retroaja ao início do contrato, pois apenas determina a observância do novo patamar para correção do saldo devedor, ainda que o contrato seja anterior a entrada em vigor da norma. Limita-se, portanto, o preceito legal em determinar a observância do novo patamar estabelecido nos futuros reajustes" (STJ, REsp 1.526.984/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 24/11/2015).
4. Não apreciação da matéria relacionada à impossibilidade da cumulação da pena convencional com multa moratória, por atrair a aplicação da Súmula 5/STJ.
5. Recurso Especial não conhecido.
(REsp n. 1.672.486/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 14/11/2018.)

Na mesma linha de entendimento são os julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo:

AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL QUE É DESNECESSÁRIA À SOLUÇÃO DO MÉRITO, CUJO TEOR ABRANGE QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL CELEBRADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.431/11, QUE ALTEROU O ART. 5º DA LEI Nº 10.260/01 PARA permitir a capitalização de juros remuneratórios nas avenças celebradas no âmbito do FIES. PREVISÃO EXPRESSA DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL, O QUE OBSTA A ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE.
PRECEDENTES DESTE E. TJSP. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002863-49.2022.8.26.0483; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Venceslau - 3ª Vara; Data do Julgamento: 09/03/2023; Data de Registro: 09/03/2023)

Tendo em vista que o contrato em tela fora firmado em 2016, e, portanto, é posterior à vigência da Lei 12.431/2011, resta cabível a capitalização dos juros, não havendo ilegalidade na previsão, de fato.

Com relação aos juros remuneratórios, temos que foi editada a Resolução nº 3.842, do BACEN/CMN, em 10.03.2010, dispondo o que segue:

Art. 1º. Para os contratos do FIES celebrados a partir da data de publicação desta resolução, a taxa efetiva de juros será de 3,40% a.a. (três inteiros e quarenta centésimos por cento ao ano).

Art. 2º. A partir da data de publicação desta resolução, a taxa efetiva de juros de que trata o art. 1º incidirá sobre o saldo devedor dos contratos já formalizados, conforme estabelecido no §10 do art. 5º da Lei nº 10.260,de 12 de julho de 2001.

Portanto, considerando que o contrato em tela fora entabulado já na vigência desta Resolução, temos que, conforme bem entendeu a sentença vergastada, a sua Cláusula Décima Quinta que prevê juros de 6,5 (seis e meio por cento) ao ano deve ser declarada abusiva, posto que em confronto com o dispositivo mencionado.

Ressalto que quando se tratar de previsão contratual em desacordo com o ordenamento jurídico não há o que se falar em força obrigatória dos contratos, sendo hipótese clara de que tal princípio seja mitigado a fim de que o pacto possa ser revisado, exatamente da forma como procedeu o Juízo de Piso.

Por fim, no que tange aos honorários de sucumbência, os quais pretende o Apelante que sejam minorados, ressalto que a sentença já os arbitrou em 10% sobre o valor da causa, isto é, no mínimo percentual possível, não havendo, por óbvio, o que se falar em minoração.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025